Tribunal: TJMT
Processo: 1009860-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – USO DE DOCUMENTO FALSO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA.
Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória à paciente, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, pois, na hipótese, ficou demonstrado que ela não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).
Pedido julgado procedente, ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009860-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MICHELLE MARQUES DO PRADO - CPF: 057.383.141-66 (PACIENTE), NATHALIA FRANCIELLE CAMPOS DA SILVA - CPF: 062.034.901-80 (PACIENTE), 1 Vara Criminal de cuiaba (IMPETRADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LORENA BARBOSA LOPES - CPF: 027.809.981-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA VERA DA CRUZ CARMO - CPF: 049.458.191-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE ASSIS FERREIRA - CPF: 057.788.191-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE NOVAIS SANTOS COSTA - CPF: 948.269.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDORA NOVAES XAVIER - CPF: 057.374.241-38 (TERCEIRO INTERESSADO), STHEFANY MOREIRA CAMPOS - CPF: 073.648.191-50 (TERCEIRO INTERESSADO), THALINE NAYARA DE CAMPOS - CPF: 067.894.071-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
USO DE DOCUMENTO FALSO
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE

FIANÇA

– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA D
A
PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA

DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória
à
paciente, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, pois, na hipótese, ficou demonstrado que el
a
não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350
do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se dehabeas corpuscom pedido de liminar, impetrado pelos advogados Danilo
Aritony
Neres de Oliveira e
Lairon
de Oliveira Carvalho, em favor de
Michelle Marques do Prado
e
Nathalia Francielle Campos da Silva
, apontando como autoridade coatoraoJuízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT, que no Auto de Prisão em Flagrante n. 1007398-66.2023.8.11.0042 entendeu pela regularidade da prisão em flagrante das pacientes pela suposta prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal e concedeu liberdade provisória para ambas mediante o pagamento de fiança no valor
correspondente a dois
salários mínimos (R$ 2.640,00).

Os
impetrantes sustentam que as pac
ientes
não têm

condições financeiras
de arcar com a
fiança

acima referida, motivo pelo qual entendem que a liberdade de ambas deve ser restabelecida independentemente d
o pagamento do valor arbitrado,
nos termos do art. 325, §1o, c/c art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente diante do caráter excepcional e subsidiário da constrição cautelar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, pugna
ra
m pela concessão da liberda
de provisória das pacientes sem
fiança, expedindo-se os alvarás de soltura. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência
foi indeferido pelo Desembargador Gilberto
Giraldelli
, durante o plantão judiciário, no dia 1o de maio de 2023, por intermédio das razões
encontradiças no ID
166881672
.

Em seguida, os autos vieram conclusos a este relator, oportunidade na qual
foi
determinada
a
extinção parcial
deste processo, apenas em relação
a

Michelle Marques do Prado
,
por estar configurada, na hipótese, a litispendência com o

Habeas Corpus n. 1009851-63.2023.8.11.0000
, nos termos do art. 485,
V, do Código de Processo Civil,
prosseguindo o
processo
tão somente em relação a
Nathalia Francielle Campos da Silva
, consoante se infere da decisão constante no ID
167561187
.

Da decisão que indeferiu a
liminar, os patronos impetraram o Habeas Corpus
n.
819
.
874/MT,
perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual indeferiu
a liminar porque “
a despeito de alegar a hipossuficiência, as pacientes não comprovaram tal situação nem perante a Corte de origem, nem mesmo na presente oportunidade, sendo inclusive de
fendidas por patrono particular
”
.
(I
D
168927684).

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
170123186
,
noticiando que em 23 de maio de 2023 foi prolatada decisão reduzindo “
pela metade o patamar da fiança arbitrada para o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), com pagamento aprazado para 30 (trinta) dias, bem como condicionado o uso de monitoramento eletrônico. O respectivo alvará de soltura foi expedido (ID 118580375), e, devidamente cumprido em 24/05/2023 (ID 1187111190)
”
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer anexado no ID
172815690
, manife
stou-se pela concessão da ordem
, “
sem a aplicação de quaisquer medidas cautelares
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Co
nforme
consta do relatório, o
s
impetrante
s

se
insurgi
ram
contra a manutenção da custódia cautelar
de
Nathalia Francielle Campos da Silva
em razão da impossibilidade, por parte de
la
, de recolher a fiança arbitrada
pela autoridade judicial no importe de R$
2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais)
,
porque
ela
não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente
.

A propósito,
a autoridade indigitada de coatora,
ao homologar
a

prisão
flagrante
da paciente
, condicionou suasoltura ao pagamento da citada fiança,
tal como pode ser inferido
desta

parte da
decisão
reprochada
:

[...]

NATHALIA FRANCIELLE CAMPOS DA SILVA
declarou que não possui filhos.

Não responde ação penal e nem registra antecedente criminal.

[...]

Sendo assim, entendo que o benefício da fiança além de cabível é o que melhor se adequa ao caso concreto, pois servirá de desestímulo para uma porventura reiteração delitiva.

Por tais razões,
concedo fiança a todas as indiciadas
, qualificadas nos autos de prisão em flagrante, no valor de 02 (dois)
salários mínimos
, a teor do artigo 325, inciso II, do CPP.

Deverão as afiançadas se sujeitarem às condições dos artigos 327 e 328 do CPP, quais sejam:

I) comparecimento aos atos do inquérito e instrução criminal, sempre que intimado;

II) não mudar de residência sem prévia autorização e não se ausentar de sua residência, por mais de oito dias, sem comunicar a autoridade competente, sob pena de revogação do benefício.

III) Proibição de acesso à todas as unidades penitenciárias do Estado de Mato Grosso, até ulterior decisão do Juiz Corregedor dos Presídios;
[...]
.

(ID
166882194, p. 14/15
).
Destaques no original

Na sequência, a autoridade indigitada de coatora entendeu por bem reduzir o valor da fiança para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), determinando a soltura da paciente, condicionando, todavia, o pagamento da fiança
,

no prazo de 30 dias

ao uso de monitoramento eletrônico, nos termos da decisão abaixo reproduzida:

[...]
Visto.

Compulsando os autos, verifico que
trata-se
de
PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
, formulado pela Defesa de
NATHALIA FRANCIELLE CAMPOS DA SILVA
, bem como requer a dispensa ao pagamento da fiança, mediante à imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme se denota do ID
117012557

.

Verifico também cuidar-se de
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA AUSÊNCIA DA COMARCA E MUDANÇA DE DOMICÍLIO
, bem como atualização do seu número de telefone e e-mail da
flagranteada

MICHELLE MARQUES DO PRADO
, assim se infere do ID 117390467.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou parcialmente favorável ao pleito da autuada
NATHALIA FRANCIELLE CAMPOS DA SILVA
, quanto ao pedido da
flagranteada

MICHELLE MARQUES DO PRADO
, manifestou favorável, e, por fim, quanto às informações de violações das tornozeleiras eletrônicas, o Parquet requereu que fosse revogada a liberdade provisória das respectivas implicadas, consoante parecer acostado no ID
118449791

.

Relatei brevemente.

Fundamento e Decido.

A – DOS PEDIDOS REQUESTADOS

I – DO PEDIDO DA AUTUADA NATHALIA FRANCIELLE CAMPOS DA SILVA (ID
117012557
)

Verifica-se que a autuada
NATHALIA FRANCIELLE CAMPOS DA SILVA
foi presa em flagrante em 29/04/2023 pelo cometimento
do crime de Uso de Documento Falso, delito tipificado no artigo 304 do Código Penal.

Quando da realização da Audiência de Custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de 02 (dois)
salários mínimos
, assim se infere do ID 116471071.

Ocorre que não houve o recolhimento do valor da fiança, desta feita, a Defesa argumentou ausência de recurso financeiro para proceder ao pagamento.

Pois bem.

Constato que a custodiada não comprovou ser pobre na forma da lei, bem como verifico que constituiu advogado, razão pela qual entendo não pela dispensa da fiança, mas tão somente pela redução do valor estipulado, fixando a metade do patamar imposto, por consequência, entendo pela concessão da liberdade provisória, com a colocação da tornozeleira eletrônica, igual fora colocado para as demais custodiadas.

[...]

Diante do apresentado, em consonância com o Parquet, vislumbro não haver óbice quanto aos pleitos vindicados.

[...]

B – DA PARTE DISPOSITIVA

I –
Em parcial concordância com o Ministério Público,
DEFIRO PARCIALMENTE

os pleitos das autuadas
NATHALIA FRANCIELLE

CAMPOS DA SILVA
, logo:

a) REDUZO
pela metade o patamar do valor da fiança arbitrada quando da realização da Audiência de Custódia, devendo para tanto, efetuar o pagamento dentro do
prazo impreterível de 30 (trinta) dias, juntando nos presentes autos o devido comprovante; e

b)

CONCEDO
a Liberdade Provisória da implicada
NATHALIA FRANCIELLE CAMPOS DA SILVA
condicionada à observância, especialmente à
monitoração eletrônica
(CPP, art. 319, IX), bem como devendo ser observada as demais medidas cautelares diversas da prisão consignadas na Audiência de Custódia (ID 116471071).

[...]

Por fim, expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
, devendo a autuada
NATHALIA FRANCIELLE CAMPOS DA SILVA
ser colocada em liberdade, se por outro motivo não estiver presa.

Proceda-se à gestora, à consulta acerca de eventuais mandados de prisão em aberto em face da acusada junto ao BNMP 2.0.

[...]

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

[...]
.
(ID 118559801, do
AuPrFl
1007398-66.2023.8.11.0042).
Destaques no original

Com efeito, a ordem deve ser concedida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de agraciad
a
com a
concessão de liberdade provisória,
a paciente permaneceu presa
ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada no valor de R$
2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais)
, além disso,
mesmo após a redução do valor da fiança para

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais),
até o momento, passados mais de 30 (trinta) dias da sua soltura, não efetuou o
referido
pagamento.

E assim não agiu,
a
paciente, porque
ao ser interrogada perante a autoridade policial, afirmou
que
trabalha como babá
,
portanto,
não tem renda fixa,
além disso, reside em uma qui
tinete
alugada
e não possui outras fontes de renda
, situação que demonstra
que
ela

não ostenta condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, tampouco tem familiares que possam ajudá-l
a
, pois, se diferente fosse,
e tivesse condições financeiras para quitar a obrigação pecuniária arbitrada pel
o
condutor do processo originário, certamente não teria permanecido pres
a
desde que tomou ciência acerca da imposição da referida condição,
bem como não correria o risco de voltar a ser presa, por não quitar o pagamento da fiança no prazo estipulado na nova
decisão
, tal como
procedeu a corré Michelle Marques do Prado.

Sendo assim, é imperativo
o deferimento da liberdade provisória da paciente, dispensando-a da obrigação de pagar a mencionada fiança
e sem a imposição de qualquer medida cautelar
, eis que, da análise destes autos constata-se que, de fato, ela não tem condições para quitar a referida obrigação sem prejuízo do próprio sustento, sobretudo porque caso tivesse condições financeiras, certamente
já
teria efetuado o devido pagamento
.

Por outro viés, impõe-se registrar que, na espécie, embora o juízo de primeiro grau tenha
reformado a primeira decisão, reduzindo o valor da fiança e
determinando a soltura da paciente, condicionando, contudo, o pagamento do novo valor arbitrado ao uso de tornozeleira eletrônica, no prazo de 30 dias, o certo é que tal medida se mostra desproporcional e arbitrária, configurando constrangimento ilegal.

Isso porque,
consoante consignado pelo parecerista
,
“
condicionar a fiança ao monitoramento eletrônico a pessoa primária, de bons antecedentes, suspeita de crime praticado sem violência ou grave ameaça e com pena inferior a quatro anos, cujo estado de liberdade não representa perigo à sociedade, que solta poderia estar se possuísse recursos financeiros para o pagamento da fiança, nos parece medida demasiadamente penosa e, para não se dizer abusiva, arbitrária frente ao caso em espécie
”.

Por conseguinte,
considerando que a autoridade indigitada de coatora reconheceu que não estão presentes
os requisitos autorizadores da
decretação da medida prisional e que,
na espécie,
a imposição de monitoramento eletrônico serve apenas para garantir o pagamento da fiança
; sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbiceintransponível à liberdade almejada p
ela paciente
, porque não existem outros motivos nestes autos que demonstrem que sua cust
ódia cautelar deva ser mantida, faz-se necessária a concessão da ordem, sem a aplicação de quaisquer medidas cautelares.

Aliás,
em relação à matéria, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE - ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II, DA LEI N.o 9.605/98 – CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO SINGULAR, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA
NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO, A SER QUITADA EM DUAS PARCELAS – NÃO RECOLHIMENTO DE QUANTUM ALGUM – REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO – PROCEDÊNCIA –PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – CUSTÓDIA PROVISÓRIA RECONHECIDAMENTE DESNECESSÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Nos termos do que prevê o artigo 350 do Código de Processo Penal, diante da inviabilidade do suspeito em prestar a fiança arbitrada, pode o d. magistrado conceder-lhe a liberdade provisória, exonerando-o do pagamento fixado, com a sua sujeição às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do mesmo códex, máxime se assistido pela i. Defensoria Pública e tiver afirmado que atualmente exerce atividade laboral que lhe garante renda média mensal insuficiente para arcar com suas despesas pessoais, uma vez que tais fatores geram a presunção de que é hipossuficiente.

Outrossim, a conclusão do d. magistrado singular pela inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva impede que o sujeito seja recolhido ao cárcere provisório tão somente porque não tem condições financeiras para arcar com as parcelas da fiança arbitrada, haja vista a ausência de decisão judicial que legitime o encarceramento cautelar.

(N.U 1009962-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
05
.
2023,
e p
ublicado no DJE
de
19
.
05
.
2023)
Destacamos

HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ARBITRAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.

É ilegal condicionar a concessão da liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada em descompasso com a situação econômica do réu.

(TJMT, N.U 1004092-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 25
.
04
.
2023
e p
ublicado no DJE
de
28
.
04
.
2023)
Destacamos

HABEAS CORPUS – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO EM FLAGRANTE –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE UMA SEMANA SEM CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA
– HC COLETIVO No. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA
–
O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
– CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

Ao proferir decisão no habeas corpus coletivo no. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19
.

In
casu
,
passado
mais de uma semana da decisão sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ordem concedida.
(TJMT, N.U 1017764-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07
.
10
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
12
.
10
.
2020)
Destacamos

Logo, diante da impossibilidade de
a
paciente efetuar o pagamento do

quantum

arbitrado pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
); ostentando, el
a
, bons predicados; sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade
provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação d
a referida obrigação financeira, bem como a
revogação d
a cautelar consistente no uso de monitoramento eletrônico por meio de

tornozeleira
,
aplicada
como meio de garantir o pagamento da fiança estipulada.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Nathalia Francielle Campos da Silva
; por consequência,
concedo a ordem
vindicada, para isentá-l
a
do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau,
determinando, por consequência,
a
revogação
d
a cautelar consistente no uso de monitoramento eletrônico por meio de

tornozeleira
,

aplicada como meio de garantir o pagamento da fiança estipulada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023